Tribunal: TJDFT
Processo: 0754541-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754541-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELISA CRISTINA ADRIANO PACIENTE: PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELISA CRISTINA ADRIANO, advogada constituída com OAB/DF no 85.036, em favor de PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS, preso preventivamente em 24/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante sustenta a ilegalidade estrutural do flagrante, afirmando que o paciente se encontra preso desde 24 de novembro de 2025 sem que houvesse situação de flagrância ou fundada suspeita prévia, pois os vídeos juntados demonstrariam que a viatura apenas permanecia estacionada, sem diligências ou elementos objetivos indicativos de crime antes da entrada dos policiais no imóvel. Argumenta que o paciente e sua namorada retornavam do supermercado, fato comprovado por nota fiscal e pelo comportamento tranquilo registrado no vídeo, inexistindo qualquer indício de tráfico ou outra atividade delitiva em curso. Alega que a intervenção policial ocorreu de forma abrupta e imotivada, sem ordem judicial e em afronta à inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como às teses fixadas no Tema 280 do STF e à jurisprudência do STJ, de modo que a invasão contaminaria todas as provas subsequentes, atraindo a doutrina dos frutos da árvore envenenada e impondo o relaxamento da prisão. Assevera que o argumento de crime permanente não supre a exigência de fundadas razões anteriores ao ingresso, sob pena de legitimar criação artificial de flagrante pela própria polícia. Quanto à prisão preventiva, afirma que a decisão é genérica, fundada apenas na gravidade abstrata e em registros pretéritos sem condenação, em ofensa à Súmula 444 do STJ, além de não demonstrar atualidade do risco nem insuficiência das cautelares diversas. Sustenta, ainda, ilegalidade pela ausência de audiência de custódia no prazo legal, realizada apenas dois dias após a prisão. Defende que a prova audiovisual é suficiente para evidenciar a nulidade do flagrante, demonstrando constrangimento ilegal atual e manifesto e ensejando concessão de liminar para soltura. Requer, ao final, a concessão da liminar com expedição de alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do flagrante, a ilicitude das provas derivadas, a nulidade da prisão preventiva e a expedição definitiva de alvará, com comunicação ao juízo de origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 9.530/2025-1 (ID 249028270), o paciente foi preso em flagrante, em 24/11/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição de uso permitido. Na audiência de custódia, realizada em 26/11/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: [...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1900 gramas de maconha) e 50 (cinquenta) munições de .380. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 79327166 – grifo nosso) Em 04/12/2025, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e do artigo 180, caput, do Código Penal, assim delineados: [...] No dia 24 de novembro de 2025, entre as 16h00 e as 21h20, na ADE Águas Claras, Conjunto 20, Lote 28, Apartamento 204, Águas Claras/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU aos usuários WAYNEY C. C. C. e JOÃO V. A. D. L., pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,02 g (dois gramas e dois centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 78.292/2025 (ID 258241240 – item 14); às usuárias MARIANNA G. F. G. e LORRANE C. D. S., pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 9,33 g (nove gramas e trinta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 78.292/2025 (ID 258241240 – item 15); e ao usuário PEDRO H. D. S., pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,03 g (dois gramas e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 78.292/2025 (ID 258241240 – item 16). No mesmo contexto, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 135 (cento e trinta e cinco) comprimidos de MDA, de cor rosa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 109,96 g (cento e nove gramas e noventa e seis centigramas); b) 207 (duzentos e sete) comprimidos de MDA, de cor verde, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 129,26 g (cento e vinte e nove gramas e vinte e seis centigramas); c) 332 (trezentos e trinta e dois) comprimidos de MDA, de cor amarela, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 260,87 g (duzentos e sessenta gramas e oitenta e sete centigramas); d) 116 (cento e dezesseis) comprimidos de MDA, de cor azul, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 66,91 g (sessenta e seis gramas e noventa e um centigramas); e) 75 (setenta e cinco) comprimidos de MDA, de cor rosa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 55,06 g (cinquenta e cinco gramas e seis centigramas); f) 43 (quarenta e três) comprimidos de MDA, de cor roxa, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 27,35 g (vinte e sete gramas e trinta e cinco centigramas); g) 09 (nove) comprimidos, de cor amarela, pendente de laudo definitivo, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 235,82 g (duzentos e trinta e cinco gramas e oitenta e dois centigramas)5; h) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 6,04 g (seis gramas e quatro centigramas); i) 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada composta predominantemente por inflorescência (skunk), acondicionada em recipiente de vidro, com massa líquida de 257,25 g (duzentos e cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas); j) 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e recipiente de vidro, com massa líquida de 138,38 g (cento e trinta e oito gramas e trinta e oito centigramas); k) 02 (duas) porções de haxixe (resina), acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 122,64 g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e quatro centigramas); l) 07 (sete) porções de MDA (cristal), acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 126,85 g (cento e vinte e seis gramas e oitenta e cinco centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 78.292/2025 (ID 258241240 – itens 1 a 11 e 13). Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 01 (uma) porção de maconha, envolta em fita adesiva, com massa bruta de 777,11 g (setecentos e setenta e sete gramas e onze centigramas); b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, com massa bruta de 202,26 g (duzentos e dois gramas e vinte e seis centigramas); c) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 427,32 g (quatrocentos e vinte e sete gramas e trinta e dois centigramas); d) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 25,03 g (vinte e cinco gramas e três centigramas); e) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de metal, com massa bruta de 93,09 g (noventa e três gramas e nove centigramas); f) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa bruta de 453,84 g (quatrocentos e cinquenta e três gramas e oitenta e quatro centigramas); g) 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 0,45 g (quarenta e cinco centigramas); e h) 01 (uma) porção de haxixe (resina), sem acondicionamento, com massa líquida de 1,32 g (um grama e trinta e dois centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 78.274/2025 (ID 257821433, itens 2 a 4 e 6 a 10). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA / MANTINHA SOB SUA GUARDA, 50 (cinquenta) munições de arma de fogo, calibre .380 ACP, de uso permitido, marca CBC, intactas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 909/2025 (ID 257821425 – item 1). Ainda nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, ADQUIRIU / RECEBEU / OCULTAVA, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto de crime, consistentes em: a) 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo G20, IMEI: 3581901648236, cor verde/azul metálica (produto de furto, conforme Ocorrência Policial no 4.293/2024 – 11a DP), descrito no Auto de Apresentação e Apreensão no 909/2025 (ID 257821425, item 6); e b) 01 (um) aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 11, IMEI: 35029372579509, cor branca (produto de roubo conforme Ocorrência Policial no 4172/2023 – 27a DP), descrito no Auto de Apresentação e Apreensão no 909/2025 (ID 257821425, item 19). Policiais civis realizavam o monitoramento do denunciado há cerca de uma semana, após receberem informações de que um casal praticava tráfico de drogas em um prédio na região de Águas Claras. No dia dos fatos, durante a campana, a equipe percebeu movimentação típica do ilícito, na qual usuários ficavam próximos à entrada do prédio do denunciado, mexendo no celular, como se estivessem enviando mensagens enquanto aguardavam alguém. Visualizaram também que o indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, descia as escadas do prédio para entregar o entorpecente na entrada do local a esses usuários. Em um primeiro momento, a equipe policial visualizou o contato de dois usuários, identificados em momento posterior como sendo Wayney e João, mantendo contato com o denunciado. Ato contínuo, após deixarem o local, os compradores foram abordados e os agentes encontraram na posse de um deles uma porção de maconha, a qual eles afirmaram terem adquirido do denunciado e efetuado o respectivo pagamento via Pix. Em delegacia (IDs 257812838 e 257812836), ambos confirmaram terem adquirido o entorpecente do denunciado. Na sequência, após retornarem ao local, os policiais observaram a chegada de um veículo, em cujo interior havia duas mulheres, sendo que uma delas saiu do carro e, em dado momento, recebeu de alguém na escadaria um objeto que aparentava ser droga. Após a abordagem a ambas as usuárias, identificadas como Lorrane e Marianna, os agentes também encontraram uma porção de maconha, que elas admitiram ter comprado do denunciado, também via PIX, pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Em delegacia (IDs 257821403 e 257812834), as usuárias confirmaram a transação. Posteriormente, outro usuário, qualificado posteriormente como Pedro, também foi abordado com droga (maconha) recém-adquirida do denunciado. Em delegacia (ID 257812840), o usuário confirmou a transação e como funcionava a dinâmica da transação. Disse ainda que “pegava” maconha com o denunciado, a quem conhecia pelo apelido “Morgado”, havia cerca de um ano. Na sequência, após aos usuários e a constatação da traficância, os agentes retornaram ao local novamente para efetuar a abordagem do denunciado. Contudo, como ele havia saído do imóvel, a equipe aguardou seu retorno e procedeu à abordagem quando ele se aproximava da entrada do prédio. Em seguida, os policiais subiram ao apartamento do denunciado, onde se encontrava a companheira dele, Larissa Roseno, e, durante as buscas, encontraram as drogas (ecstasy, skunk, haxixe, MDA) e as munições acima descritas. Localizaram e apreenderam, ainda, quatro balanças de precisão, uma máquina de cartão, uma faca e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em dinheiro. Quanto aos telefones celulares vinculados ao denunciado, inclusive os descritos na imputação de receptação, os policiais os encontraram no interior da pochete que o denunciado trazia consigo no momento da abordagem. (IP 0763244-13.2025.8.07.0001 – ID 258993728 – grifo nosso) No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente que “a abordagem policial não se originou em qualquer situação flagrancial”, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública e à gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelas munições de arma de fogo encontradas. Verifica-se a partir da Folha de Antecedentes Penais do paciente, que, embora tecnicamente primário, possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude (IP 0763244-13.2025.8.07.0001 – ID 257840728). Neste ponto, ressalto o entendimento consolidado neste Tribunal aponta no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes, não constituem fator capaz de afastar a necessidade de preservação da custódia preventiva. (Acórdão 2072780, 0751280-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que as infrações penais atribuídas ao paciente possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2025 19:54:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora